Tribunal: TJPA
Processo: 0016383-10.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016383-10.2016.8.14.0040

APELANTE: MARCOS AURELIO TAVARES MARTINS BARROS

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENÇÃO DE PAGAMENTOS. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO PARCIAL. DECISÃO CORRETA. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – PERDEU O OBJETO. CERTDÃO DA SECRETARIA CORRIGIU O ERRO. MÉRITO: SÚMULA 543 STJ. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI O COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% ATÉ 25%
. RECURSO REPETITIVO 1002.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
PRELIMINAR: NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – PERDEU O OBJETO: Alega o apelante que decisão apelada foi publicada na impressa no DJe, porém, a sentença não fora publicada em nome de nenhum dos patronos da Requerida devidamente constituídos nos autos.

De fato, ocorreu um erro na Secretaria que não cadastrou no sistema o nome dos advogados do apelante, no entanto esse erro foi corrigido conforme certidão de ID 1301502 - Pág. 3 e certidão de ID 1301503 - Pág. 20, perdendo o objeto o recurso quanto a este ponto.

II –
O autor narra que devido aos reajustes não pôde continuar com o contrato, ficando sem condições para arcar com as parcelas vincendas, desta forma, a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida ao apelados a devolução parcial do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

III
–
Assim, não podem prosperar os argumentos apelante por estarem em total discordância com os parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores, de outro lado, a devolução de 90% (retenção de 10%) do valor integral pago pelo comprador estabelecido pela sentença obedece ao posicionamento pacificado do STJ.

IV -
Recurso Conhecido e Desprovido, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0016383-10.2016.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: RAFAEL COELHO SARTORIO

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

ADVOGADO: POLLYANNE ANDRESSA OLIVEIRA RIOS NECKEL

APELADO:
MARCOS AURELIO TAVARES MARTINS BARROS

ADVOGADO: SARA ALVES RAMOS DE REZENDE

ADVOGADO: RAYSSA CHAVES MOTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, nos autos da Ação de Resilição Contratual c/c Restituição de Quantia Paga c/c Pedido Liminar de Suspenção de Pagamentos proposta por MARCOS AURELIO TAVARES MARTINS BARROS.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor adquiriu um lote residencial pertencente a apelante, no valor de R$ 97.927,86 (noventa e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), do qual quitou R$ 57.237,48 (cinquenta e sete mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e oito reais); 2) alega que que o número de parcelas pagas e o número de parcelas que ainda faltam ser quitadas, não condizem com o valor real do lote adquirido, que o reajuste foi altíssimo, ficando o autor de condições para arcar com as parcelas vincendas. Requereu a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, bem como a suspensão da cobrança das parcelas vincendas.

Deferido o pedido liminar para suspensão do pagamento das parcelas vincendas, com a consequente rescisão contratual e reintegração da posse do imóvel à demandada (ID 1301490).

Contestação apresentada (ID 1301492), bem como, a Réplica foi apresentada (ID 1301495).

Sentença proferida (ID 1301496), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) rescindir o contrato de promessa de compra e venda do imóvel; 2) fixar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago pelo promitente comprador, a título de cláusula penal, devidamente atualizado, sem cumulação com perdas e danos, sob pena de enriquecimento ilícito por parte das demandantes, devendo ser compensada com o valor a ser restituído ao promissário comprador e limitada a este.; 3) determinar a restituição dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por vontade do promitente comprador, excluindo-se ainda o valor de R$3.151,23 (três mil reais cento e cinquenta e um reais e vinte e três centavos) requerido a título de entrada contratual, podendo os promissários vendedores reter o percentual de 10% (dez por cento) desse valor a ser efetivamente pago, levando-se em conta as despesas realizadas pelas vendedoras com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras.

Apelação interposta pela construtora (ID

1301503), onde sustentara a recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) preliminarmente, nulidade da intimação da sentença; 2) que o autor foi quem descumpriu o contrato, sendo incabível restituição de quaisquer valores.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 1962664).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0016383-10.2016.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: RAFAEL COELHO SARTORIO

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

ADVOGADO: POLLYANNE ANDRESSA OLIVEIRA RIOS NECKEL

APELADO: MARCOS AURELIO TAVARES MARTINS BARROS

ADVOGADO: SARA ALVES RAMOS DE REZENDE

ADVOGADO: RAYSSA CHAVES MOTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR: NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.

Alega o apelante que decisão apelada foi publicada na impressa no DJe, porém, a sentença não fora publicada em nome de nenhum dos patronos da Requerida devidamente constituídos nos autos.

De fato, ocorreu um erro na Secretaria que não cadastrou no sistema o nome dos advogados do apelante, no entanto esse erro foi corrigido conforme certidão de ID 1301502 - Pág. 3 e certidão de ID 1301503 - Pág. 20, perdendo o objeto o recurso quanto a este ponto.

Superada a preliminar, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que
rescindiu o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, fixou o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago pelo promitente comprador, a título de cláusula penal, devendo ser compensada com o valor a ser restituído ao promissário comprador e limitada a este e determinou a restituição dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador, excluindo-se ainda o valor de R$3.151,23 (três mil reais cento e cinquenta e um reais e vinte e três centavos) requerido a título de entrada contratual, podendo os promissários vendedores reter o percentual de 10% (dez por cento) desse valor a ser efetivamente pago, levando-se em conta as despesas realizadas pelas vendedoras com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras.

Em mérito, sustenta o apelante que o autor foi quem descumpriu o contrato, sendo incabível restituição de quaisquer valores.

O autor narra que devido aos reajustes não pôde continuar com o contrato,

ficando sem condições para arcar com as parcelas vincendas, desta forma,
a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida ao apelados a devolução parcial do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

O STJ vem assentando que o percentual máximo que o promitente-vendedor pode reter é entre 10% e 25% dos valores já pagos, devendo o restante ser devolvido ao promitente comprador. Nesse sentido:

PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESILIÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES.
RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% NA DEVOLUÇÃO DO QUE FOI PAGO AO COMPRADOR
. IMÓVEL NÃO OCUPADO PELO COMPRADOR. 1.- A tese sustentada pela Embargante é a de que
o percentual de 25% previsto na jurisprudência da Corte
, já leva em conta ressarcimento pela "ocupação/utilização da unidade por algum período e desgaste do imóvel". Desse modo,
quando ainda não entregue a unidade imobiliária, deve ser reduzido o percentual de retenção
. 2.-
O percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório
. E não há diferenciação entre a utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e também não influi nas "despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento" (EREsp 59.870/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 9.12.2002). 3.- Continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de resilição unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega/ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e cominatório. 4.- Embargos de divergência improvidos. (STJ. 2ª Seção. EAg 1138183/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/06/2012).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO.
FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10%.
OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. A Corte de origem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a retenção de 50% das parcelas pagas era abusiva, entendendo razoável, no caso, o percentual em 10% sobre os valores pagos. A revisão do julgado quanto ao ponto demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite em sede especial (Súmula 7/STJ). Ademais, observa-se que o percentual de 10% estabelecido em benefício da construtora encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Corte, não se justificando a sua modificação.

3. A interposição do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige a comprovação do dissídio jurisprudencial, sendo indispensável avaliar se as soluções encontradas pelo decisum recorrido e paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. No caso, a alegação de divergência jurisprudencial afigura-se inadmissível, em razão da ausência de similitude fática entre os julgados.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 62.504/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. CLÁUSULA INSTITUIDORA DE HIPOTECA DADA PELA CONSTRUTORA. SÚMULA Nº 308 DO STJ. DISTRATO.
RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS
. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REQUISITOS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As construtoras não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial.

2. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula nº 308 do STJ).

3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apreciação dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 273 do CPC), enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7 desta Corte.

5. Inaplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)

Assim, não podem prosperar os argumentos apelante por estarem em total discordância com os parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores, de outro lado, a devolução de 90% (retenção de 10%) do valor integral pago pelo comprador estabelecido pela sentença obedece ao posicionamento pacificado do STJ.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2021